Tribunal: TJPA
Processo: 0001591-66.2007.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001591-55.2007.8.14.0040
APELANTE: UNIVEST COMERCIALIZACAO E LOCACOES LTDA - ME

APELADO: DENIS FERREIRA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUES SUSTADOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que, julgando antecipadamente a lide, entendeu pela improcedência dos Embargos à Execução por não haver sequer início de provas documentais sobre os fatos alegados pela autora.

2.

O julgamento antecipado do mérito é uma ferramenta posta à disposição do magistrado para dar celeridade e economia processual sempre que a matéria versada nos autos não necessitar da produção de outras provas, conforme preceitua o artigo 330, inc. I do CPC/73 vigente à época. Especificamente em relação ao processamento dos Embargos à Execução, o Código de Processo Civil de 1973, em seu artigo 740, dispõe que recebidos os Embargos e após oitiva do embargado, o juiz julgará imediatamente o pedido ou designará audiência. Referido dispositivo legal, reconhecendo que o magistrado é o destinatário das provas, admite o julgamento imediato do pedido, quando não houver provas a se produzir em audiência, ou quando as mesmas forem inúteis ou protelatórias.

3.

Hipótese dos autos, em que se tratando de alegação de prática de agiotagem que pressupõe a demonstração da abusividade dos juros, evidencia-se a insuficiência de prova testemunhal já que a execução se funda em cheques assinados pela embargante, mormente quando não produzido nem início de prova das alegações. Julgamento antecipado da lide que não configurou cerceamento de defesa. Manutenção da sentença que se impõe.

4.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NILVA PEREIRA DE LIMA & CIA LTDA ME
em face de sentença que julgou improcedente os embargos à execução opostos contra a Execução movida por
DENIS FERREIRA SILVA
, os quais tramitavam no juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas.

Na inicial, a recorrente sustentou, em síntese, que os cheques executados foram sustados em razão de ter sido vítima de um golpe praticado por terceira pessoa, a qual estaria em conluio com o exequente que, por sua vez, seria conhecido pela prática de agiotagem. Aduziu que sempre pautou seus negócios pela honestidade não havendo nada que justifique estar sofrendo um processo de execução e ameaças pelo exequente.

Apresentada manifestação aos embargos à execução (ID 2471576), na qual, o embargado afirmou ter recebido os cheques na venda de um veículo firmado com terceira pessoa, não havendo envolvimento do exequente com agiotagem e não tendo sido juntado aos autos nenhuma prova que faça presumir qualquer resquício de verdade nas alegações da embargante. Arguiu que se trata de execução de cheque que tem a favor de si, a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade.

Em seguida, o juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide pela improcedência do pedido, nos seguintes termos:

“(...)

Entendo cabível o julgamento antecipado da lide, não havendo necessidade de produção de outras provas.

Não merecem acolhimento as alegações da embargante, vez que totalmente despidas de prova material.

O cheque, por sua própria natureza, consiste em ordem de pagamento à vista, dispensando a prova da "causa debendi" para os fins de propositura da ação executiva.

Pretende o embargante a nulidade dos títulos que embasam a execução em virtude da prática de agiotagem pelo embargado.

O embargado alega que os cheques foram recebidos pela venda de um veículo, negócio não realizado com a embargante, bem como alegou não ter feito nenhuma ameaça à embargante.

Analisando os autos, percebe-se que a embargante não se desincumbiu de seu ônus de provar o fato afirmado na inicial.

Discorrendo sobre a prova, doutrina o processualista Ovídio A. Baptista da Silva, in "Curso de Processo Civil ", vol. I, ed. 1987, p. 279/284: ...

"Como todo o direito sustenta-se em fatos, aquele que alega possuir o direito deve, antes de mais nada, demonstrar a existência dos fatos em que tal direito se alicerça. Em princípio, portanto, pode estabelecer, como regra geral, que à parte que alega a existência de algum fato para dele derivar a existência de algum direito, incumbe o ônus de demonstrar sua existência. Em suma, cabe-lhe o ônus da prova, ou o ônus de produzir a prova dos fatos por si mesmo alegados como existentes."

No mesmo sentido a lição de Rafhael Cirigliano:

Em verdade, se o réu conhece as afirmações do autor, opera-se a confissão pura e simples; se as reconhece e, por sua vez, aduz outras que as contrariam, fica o autor dispensado da prova, enquanto a ela fica obrigado o réu" (in CIRIGLIANO, Raphael. Prova Civil. Ed. Revista dos Tribunais, 1981, 2ª ed., p. 49).

E prossegue:

"O réu, ordinariamente, não se limita a uma negação pura. Explica-a, justifica-a, dessa explicação ou justificação é que deve dar prova. Há negativa do fato que o é do próprio direito, nem por isso se releva o contestante de ministrar prova" (idem, p. 50/51).

Portanto, a prova da agiotagem estava a cargo do embargante. Não o fez. E nem se diga que poderia ter comprovado por meio da prova testemunhal, tendo em vista a ausência de um início de prova de que suas alegações seriam verdadeiras, conforme entendimento jurisprudencial nesse sentido.

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS (CHEQUES) - EMBARGOS DO DEVEDOR - CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - AGIOTAGEM - AUSÊNCIA DE PROVAS OU FORTES INDÍCIOS DOCUMENTAIS A AUTORIZAREM A DILAÇÃO PROBATÓRIA - NULIDADE DA AVALIAÇÃO E SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – MATÉRIAS OBJETO DE ANTERIORES AGRAVOS DE INSTRUMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO - DESPROVIMENTO.

"A alegação do preenchimento abusivo de cheque emitido em branco, bem como a prática, pelo credor, de agiotagem, deve resultar convincentemente provado nos autos, só se autorizando a produção de prova testemunhal como complemento de início de prova por escrito. Inexistente esse início de prova escrita, insubsistentes são as alegativas a respeito lançadas pelo devedor" (Apelação Cível nº 2005.014392-7, de Lages, Relator: Des. Trindade dos Santos, j. 16.06.2005).

(Apelação Cível nº 2005.032719-0, 3ª Câmara de Direito Comercial do TJSC, Rel. Alcides Aguiar. unânime, DJ 17.05.2006).

(...)

Some-se a isso o fato do embargante haver afirmado ter efetuado o negócio jurídico com terceira pessoa, não podendo ser oposta a exceção de agiotagem ao embargado.

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULOS TRANSMITIDOS AO EXEQÜENTE - TRANSMISSÃO QUE SE DIZ FRUTO DE AGIOTAGEM - FALTA DE PROVA DESTE FATO - TRANSMISSÃO VÁLIDA A TERCEIRO DE BOA-FÉ - EXCEÇÕES PESSOAIS DESCABIDAS CONTRA O TERCEIRO - EMBARGOS IMPROCEDENTES - RECURSO IMPROVIDO.

A transmissão de título ao exeqüente não se invalida, se não se provar ter sido fruto de agiotagem e, portanto, de negócio ilícito. O cheque é título de crédito de livre circulação, motivo pela qual não pode o devedor alegar, perante terceiro de boa-fé, as exceções que teria para com o credor originário.

(Apelação Cível nº 2001.009020-1, 1ª Turma Cível do TJMS, Fátima do Sul, Rel. Des. Jorge Eustácio da Silva Frias. j. 03.05.2005, unânime).

(...)

POR TAIS RAZÕES,

JULGO IMPROCEDENTE OS EMBARGOS, e determino o prosseguimento da execução. Atendendo ao princípio da sucumbência, condeno a embargante ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor dado à causa, considerando o trabalho desenvolvido pelo profissional.

Registre-se.

Intimem-se.

Parauapebas, 23 de julho de 2007.

Inconformada, a embargante interpôs o presente recurso de apelação postulando a modificação da decisão, como medida de justiça, para que possa, no devido processo legal, demonstrar não ser “emissora de cheques sem fundos", e em outras palavras, "criminosa".

Sem contrarrazões (ID 2471579)

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório. Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 06 de maio de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Aplicação das Regras de Direito Intertemporal

Impende frisar que o Novo Código de Processo Civil/2015, o qual entrou em vigor em 18/03/2016, tem aplicação imediata por se tratar de norma processual, nos termos do artigo 14 do Novo Código de Processo Civil/15, contudo, em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, bem como na forma do enunciado administrativo n.º 02 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, serão aplicadas ao presente caso as normas e interpretações do Código de Processo Civil de 1973, considerando que da sentença atacada foram as partes intimadas em 16/10/2007 (ID 2471577 - Pág. 10), portanto, antes da entrada em vigor do atual CPC.

3.

Razões recursais

Compulsando os autos, verifico que cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que, julgando antecipadamente a lide, entendeu pela improcedência dos embargos à execução por não haver sequer início de provas documentais sobre os fatos alegados pela autora. Ainda, segundo a magistrada a quo, a embargante afirma ter efetuado o negócio jurídico com terceira pessoa, não podendo ser oposta a exceção de agiotagem ao embargado.

Alega a apelante a necessidade de instrução probatória afim de lhe oportunizar a demonstração de que não está agindo de má-fé, não sendo emissora de cheques sem fundos, e que foi vítima do embargado no processo de execução. Requer a modificação da sentença para que seja permitida a ampla defesa.

Passo a analisar.

Inicialmente, ressalto que o
julgamento antecipado do mérito é uma ferramenta posta à disposição do magistrado para dar celeridade e economia processual sempre que a matéria versada nos autos não necessitar da produção de outras provas, conforme preceitua o artigo 330, inc. I do CPC/73 vigente à época
, abaixo transcrito:

Art. 330. O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença:

I - quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência;

Para decidir o processo conforme o estado em que se encontra, ao magistrado foi conferido o poder de indeferir diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias, desde que, para isso, fundamente sua decisão, segundo dispõe o art. 130 do referido diploma legal.

Assim, embora se reconheça que a produção da prova seja uma das prerrogativas processuais da parte, esse direito sofre temperamentos ao prudente arbítrio do magistrado, a quem incumbe a verificação de sua utilidade, por também lhe ser imposto o ofício de fiscalizar e disciplinar a marcha processual.

Especificamente em relação ao processamento dos Embargos à Execução, o Código de Processo Civil de 1973, em seu artigo 740, dispõe que recebidos os embargos e após oitiva do embargado, o juiz julgará imediatamente o pedido ou designará audiência
, conforme se verifica:

Art. 740. Recebidos os embargos, será o exeqüente ouvido no prazo de 15 (quinze) dias; a seguir, o juiz julgará imediatamente o pedido (art. 330) ou designará audiência de conciliação, instrução e julgamento, proferindo sentença no prazo de 10 (dez) dias.

Referido dispositivo legal, reconhecendo que o magistrado é o destinatário das provas, admite que o julgamento imediato do pedido, quando não houver provas a se produzir em audiência, ou quando as mesmas forem inúteis ou protelatórias.

No caso concreto, a apelante pretende desconstituir a execução de títulos extrajudiciais sob o argumento de que eles teriam sido sustados em razão de o negócio firmado com terceira pessoa não ter sido concluído e ainda por o exequente praticar agiotagem.

Por sua vez, de forma fundamentada, o magistrado singular entendeu que a

embargante não se desincumbiu de seu ônus de provar a agiotagem afirmada na inicial, ressaltando que a produção de prova testemunhal seria insuficiente, ante a ausência de início de prova documental de suas alegações, conforme jurisprudência sobre o assunto. Esclareceu ainda que o embargante afirma ter efetuado o negócio jurídico com terceira pessoa, não podendo ser oposta a exceção de agiotagem ao embargado.

De fato, compulsando os autos, verifico que a apelante não apresentou qualquer início de prova capaz de corroborar suas alegações, na medida em que não apresentou qualquer documento que demonstre ter sofrido golpe por parte da terceira pessoa que teria recebido inicialmente os cheques; não apresentou boletim de ocorrência ou qualquer reclamação em relação ao não recebimento do bem móvel que teria adquirido; não demonstrou a prática de agiotagem por parte de exequente e nem que este estaria em conluio com a pessoa que em tese teria lhe enganado; também não apresentou boletim de ocorrência em relação a alegação de que teria sido ameaçada pelo exequente.

Da mesma forma, em sede de apelação, o embargante se limita a alegar a necessidade de ampla defesa, porém, não demonstra de que forma a realização de audiência com a oitiva de testemunhas seria capaz de modificar as conclusões do magistrado, principalmente considerando que a prática de agiotagem pressupõe a demonstração da abusividade dos juros, o que não é passível de comprovação através de prova exclusivamente testemunhal, conforme pretende o apelante,
já que a execução se funda em cheques assinados pela embargante
.

No mesmo sentido:

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – MÚTUO FENERATÍCIO ENTRE PARTICULARES – ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM – NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO NÃO CONFIGURADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS. 01. Conforme art. 443, II, do Código de Processo Civil, o juiz indeferirá a inquirição de testemunhas sobre fatos que só por documento ou por exame pericial puderem ser provados. A prática de usura pelo embargado não é passível de comprovação através de prova exclusivamente testemunhal, sendo necessário um mínimo de prova documental que corrobore com tal alegação. 02. A constatação de prática de agiotagem em contrato de mútuo feneratício não tem o condão de nulificar o título executivo da obrigação firmada entre as partes, apenas ensejando a readequação do valor aos parâmetros legais. 03. A alegação de que o valor constante em nota promissória tem origem em empréstimos firmados com juros abusivos depende de efetiva comprovação por parte da executada. Recurso não provido.

(TJMS. Apelação Cível n. 0800959-82.2015.8.12.0007,

Cassilândia,

2ª Câmara Cível, Relator (a):

Des. Vilson Bertelli, j: 28/06/2017, p:

29/06/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUE - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECLAMO DOS RÉUS.

CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - RAZÕES RECURSAIS QUE DEFENDEM A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL - AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA DAS ALEGAÇÕES QUE OBJETIVAVAM OS DEMANDADOS COMPROVAR POR INTERMÉDIO DA OITIVA DOS TESTIGOS - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS ACERCA DA SUPOSTA PRÁTICA DE AGIOTAGEM - DESNECESSIDADE DA INSTRUÇÃO PERQUIRIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas que a parte pretendia quando o magistrado entender que o feito está adequadamente instruído com os elementos indispensáveis à formação de seu convencimento.

No caso, a despeito de argumentarem os insurgentes a necessidade de oitiva de testemunhas, a carência, no processo, de qualquer início de prova a corroborar as alegações acerca da prática de agiotagem autoriza o julgamento antecipado do litígio, dispensando-se a prova requerida.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - EXEGESE DO ART. 85, § 1º, DA LEI ADJETIVA CIVIL - DESPROVIMENTO DO RECLAMO DA PARTE RÉ E APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES PELA ADVERSÁRIA - MAJORAÇÃO CABIDA NA ESPÉCIE, EM PROL DO CAUSÍDICO DO RECORRIDO.

Sob a premissa de que o estipêndio patronal sucumbencial é devido em função do trabalho realizado pelos causídicos, prevê a atual legislação processual civil a possibilidade de majoração dos honorários por ocasião do julgamento do recurso (art. 85, § 11).

Nesse viés, na situação dos presentes autos, a apresentação de contrarrazões ao recurso desprovido justifica a majoração dos honorários em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação em favor do procurador do apelado.

(TJSC, Apelação Cível n. 0001821-87.2012.8.24.0062, de São João Batista, rel. Des. Robson Luz Varella, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 07-11-2017).

No caso dos autos, como bem ressaltado pelo magistrado de origem, o próprio embargante afirma que o negócio jurídico que teria dado a origem aos cheques executados, sequer foi realizado com o exequente, mas sim com terceira pessoa, de forma que incabível a exceção de agiotagem ao embargado.

Feitas estas considerações e não tendo o embargante/apelante produzido nem início de prova de suas alegações, não há que se falar em cerceamento de defesa ante o indeferimento de instrução probatória, mormente quando a decisão foi fundamentada e clara no sentido de insuficiência da prova testemunhal na hipótese dos autos.

Diante das circunstâncias, e não constatada a ocorrência de
error in procedendo
do juízo sentenciante e nem configuração de cerceamento de defesa, inexiste nulidade da sentença a ser decretada, impondo-se a sua manutenção.

4.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 26/05/2020

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 26/05/2020